Tribunal: TJES
Processo: 5003633-86.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003633-86.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERICA DO NASCIMENTO DE NAPOLES
RECORRIDO: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. PRAZO DE DEVOLUÇÃO. PRAZO DE ATÉ 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a administradora de consórcio à restituição dos valores pagos, no prazo de até 30 dias após o encerramento do grupo, com dedução da taxa de administração, acrescidos de correção monetária e juros. A recorrente sustenta a abusividade da cláusula que condiciona a devolução ao término do grupo, previsto para 2036, pleiteando restituição imediata.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o consorciado desistente possui direito à restituição imediata das parcelas pagas ou se a devolução deve ocorrer somente após o encerramento do grupo consorcial, nos termos da legislação e da jurisprudência consolidada.

RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.119.300/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente não é imediata, devendo ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo, sob pena de comprometimento do equilíbrio financeiro do sistema consorcial.

Tal orientação é reproduzida no âmbito das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, conforme Enunciado nº 25, que estabelece idêntico critério para devolução dos valores.

No caso concreto, não se verifica vício de consentimento ou falha no dever de informação aptos a justificar a restituição imediata. A contratação foi regularmente celebrada, inexistindo indícios de fraude, promessa de contemplação ou prática abusiva.

A espera pelo encerramento do grupo, embora prolongada, decorre da própria natureza do contrato de consórcio, não configurando, por si só, desvantagem exagerada ao consumidor, mas sim mecanismo necessário à preservação da coletividade consorcial.

Assim, a sentença recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O consorciado desistente tem direito à restituição das parcelas pagas, a ser realizada em até 30 dias após o encerramento do grupo consorcial, conforme entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo (REsp 1.119.300/RS).

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.795/2008, art. 5º e 27

Código de Defesa do Consumidor, art. 39, I

Código de Processo Civil, arts. 141 e 492

Lei nº 9.099/95, art. 3º, I

Enunciado 25 da Turma de Uniformização

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010.

STJ - REsp 1363781/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/03/2014, DJe 26/03/2014.

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0031709-22.2018.8.08.0035, Relator: Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/05/2025;

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5006167-67.2021.8.08.0048, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/10/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Em síntese, narra a autora que firmou contrato de consórcio e optou por desistir da pactuação. Sentindo-se prejudicada, solicita a declaração de nulidade do contrato, devolução imediata e integral do valor adimplido e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados para
CONDENAR
a promovida ao reembolso de R$ 51.403,28 (cinquenta e um mil, quatrocentos e três reais e vinte e oito centavos), em até 30 após o término do grupo do consórcio, descontada a taxa de administração referente ao período em que se manteve no consórcio, devendo o valor ser acrescido de correção monetária do desembolso e juros do 31º dia após o término do grupo.

Em sede de Recurso Inominado, a autora contesta a decisão que condicionou a devolução ao término do grupo, previsto para 2036, sustentando que tal espera de mais de 16 anos é abusiva, viola a boa-fé objetiva e configura desvantagem exagerada ao consumidor, especialmente diante da ausência de prova de prejuízo ao grupo consocial pela administradora. Fundamentada em jurisprudência do STJ e do TJ-ES sobre contratos de longa duração e baixa execução (11,5%), a peça requer ainda a concessão da gratuidade da justiça e a condenação da recorrida em custas e honorários advocatícios.

Posteriormente, a parte autora procedeu ao recolhimento das custas processuais recursais – Id. nº 17738254.

Contrarrazões Recursais apresentadas pela parte requerida no Id. nº 17738259.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal e o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Primeiramente, importa destacar que o Colegiado Recursal, em órgão Plenário da Turma de Uniformização, decidiu, por unanimidade, que a desistência de consórcio enseja direito a devolução dos valores adimplidos no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento do plano. Vejamos:

Enunciado 25: “É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO”.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/4/2010, DJe 27/8/2010).

RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. [...] 2. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. [...] (STJ - Rcl: 16390 BA 2014/0026213-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2017).

Assim sendo, em caso de desistência do consórcio, como o caso dos autos, o valor previamente adimplido pelo consorciado não deve ser imediatamente restituído, devendo ser devolvido no prazo de 30 (trinta) dias, contados do encerramento do grupo, conforme disposto pelo juízo sentenciante:

Apesar das alegações iniciais, não vislumbro a ocorrência de vício de consentimento na celebração de consórcio, eis que todas as informações referentes ao contrato foram prestadas e a promovente optou pela contratação, sendo respeitado o dever de informação.

Por inexistir vício de consentimento, não há que se falar em abusividade por parte da promovida para justificar o reembolso imediato do valor pago, uma vez que não há indício de fraude ou promessa de contemplação, o que justificaria o reembolso imediato dos valores pagos.

[...]

Sendo assim, adotando uma decisão justa e equânime (art. 6° da Lei n° 9.099/95), o valor pago deve ser reembolsado em até 30 dias após o término do grupo, nos termos do Enunciado nº 25 do Colegiado Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:
“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Superado o IRDR nº 22/2015.”

Nesse sentido dispõe a recente jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. PRAZO. DEDUÇÃO DE TAXAS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por administradora de consórcio contra sentença que determinou a restituição imediata dos valores pagos pelo consorciado desistente, acrescidos de correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação, bem como fixou indenização por danos morais. A apelante sustenta que a devolução deve ocorrer apenas após o encerramento do grupo consorcial, com dedução das taxas contratuais, e pugna pelo afastamento da indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir o momento adequado para a restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente; (ii) estabelecer a legalidade das deduções contratuais previstas, como taxa de administração e fundo de reserva; e (iii) verificar a configuração de danos morais indenizáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR O consorciado desistente tem direito à devolução dos valores pagos, mas apenas após o encerramento do grupo consorcial, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.119.300/RS (Tema 312), sob pena de desequilíbrio financeiro do grupo. A administradora pode deduzir da restituição a taxa de administração e o fundo de reserva, sendo este último proporcional ao tempo de permanência do consorciado, nos termos da jurisprudência do STJ. A cobrança de cláusula penal é indevida na ausência de demonstração de prejuízo efetivo ao grupo consorcial, conforme entendimento consolidado no STJ. A correção monetária deve incidir desde cada pagamento efetuado pelo consorciado, conforme Súmula 35 do STJ, e os juros moratórios são devidos somente a partir do trigésimo dia após o encerramento do grupo consorcial. A indenização por danos morais é indevida, pois não há prova de abalo emocional que ultrapasse o mero dissabor, sendo insuficiente a alegação genérica de falha na prestação de serviço. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O consorciado desistente tem direito à restituição dos valores pagos, a ser realizada em até 30 dias após o encerramento do grupo consorcial. A administradora pode deduzir a taxa de administração e a parcela proporcional do fundo de reserva na devolução dos valores. A cobrança de cláusula penal exige comprovação do efetivo prejuízo ao grupo consorcial. A correção monetária incide desde o pagamento de cada parcela e os juros de mora contam a partir do 30º dia após o encerramento do grupo. A indenização por danos morais exige a comprovação de prejuízo extrapatrimonial relevante, não caracterizado pelo simples inadimplemento contratual. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 86, caput; CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 14.04.2010; STJ, Súmula 35; STJ, REsp nº 1.363.781/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.03.2014; STJ, AgInt no AREsp nº 2.109.460/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20.03.2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0031709-22.2018.8.08.0035, Relator: Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/05/2025).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTENTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. APENAS APÓS 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO PRAZO CONTRATUALMENTE PREVISTO PARA ENCERRAMENTO DO PLANO. INCIDÊNCIA DE PRECEDENTE REPETITIVO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos da orientação do c. STJ, seguida pelo e. TJES, os “fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que ‘é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano’, aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008” (AgInt na Rcl n. 30.812/SE). 2. Sentença reformada. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5006167-67.2021.8.08.0048, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/10/2023).

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)